Tribunal: TJBA
Processo: 8043306-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043306-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADA: CELIA MARIA BOAVENTURA CARVALHO

Advogado(s)
:
CLEBER CALHEIRA MENEZES, DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. SUSPENSÃO DE DÉBITOS E ENCARGOS DO CHEQUE ESPECIAL.
ASTREINTE
S.
VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira, contra a decisão que,
na
lide fundada em alegada falha na segurança bancária, decorrente do denominado “golpe da falsa central”, concedeu a tutela de urgência, para suspender débitos e encargos relativos à utilização de cheque especial, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos para
a
concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; e estabelecer se o valor da multa diária, assim como o prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência, devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atribuição de efeito suspensivo ao Instrumental exige a demonstração, concomitante, de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade de provimento da irresignação, requisitos que não se evidenciam no caso
sub oculi
.

4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e deve ser
estipulada
com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

5. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se adequado à natureza da obrigação imposta, consistente na simples suspensão de débitos e encargos, bem como à relevância do bem jurídico tutelado, consistente em verba de natureza alimentar.

6.
O estabelecimento
de teto, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende à vedação ao excesso e mitiga eventual desproporcionalidade na incidência da
s

astreinte
s
.

7. A jurisprudência do STJ orienta que o arbitramento e
a
eventual revisão da sanção pecuniária devem considerar a efetividade da tutela e a vedação ao enriquecimento sem causa, podendo a multa ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado.

8. O prazo de 5 (cinco) dias úteis, fixado para cumprimento da ordem judicial, mostra-se razoável e compatível com a prática adotada pelos Bancos, para providências administrativas, não sendo plausível a alegação de necessidade de dilação para 30 (trinta) dias.

9. A urgência da medida justifica a pronta suspensão dos débitos e dos encargos moratórios do cheque especial, cuja incidência é reconhecidamente onerosa, sobretudo diante da alegação de inexistência de contratação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2016; TJBA, AI nº 8041670-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, publ. 01.10.2024; TJBA, AI nº 8020523-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043306-91.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
., figurando como
Agravada
CÉLIA MARIA BOAVENTURA CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.